Tribunal: STF
Processo: ADI 374
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-10-26
Data de publicação: 1990-10-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL -
NORMA DE DIREITO TRANSITORIO QUE RESERVOU A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
O PROVIMENTO DAS QUATRO PRIMEIRAS VAGAS SUPERVENIENTES A PROMULGAÇÃO
DA CONSTITUIÇÃO LOCAL - A QUESTÃO DA ORDEM DE PRECEDENCIA DA ESCOLHA
DOS CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - SUSPENSÃO CAUTELAR
DEFERIDA.
          OS ESTADOS-MEMBROS ESTAO SUJEITOS, NA ORGANIZAÇÃO E
COMPOSIÇÃO DOS SEUS TRIBUNAIS DE CONTAS, A UM MODELO JURÍDICO
ESTABELECIDO PELA PROPRIA CARTA FEDERAL, QUE LHES RESTRINGE O
EXERCÍCIO E A EXTENSAO DO PODER CONSTITUINTE DECORRENTE DE QUE SE
ACHAM INVESTIDOS. A NORMA CONSUBSTANCIADA NO ART. 75 DO TEXTO
CONSTITUCIONAL TORNA EXTENSIVEIS AOS ESTADOS-MEMBROS AS REGRAS NELE
FIXADAS.
         E INDISCUTIVEL O RELEVO JURÍDICO DA QUESTÃO SUSCITADA, A ELE
ASSOCIA-SE UMA SITUAÇÃO CONFIGURADORA DO "PERICULUM IN MORA", QUE
SE EXPRESSA NA CONVENIENCIA DE EVITAR QUE O CARÁTER ABRANGENTE DA
NORMA IMPUGNADA VENHA A GERAR SITUAÇÃO DE POSSIVEL CONFLITO
INSTITUCIONAL ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO DO ESTADO,
COM EVIDENTE REPERCUSSAO NA ORDEM JURÍDICA LOCAL.
          O PRECEITO QUESTIONADO ABRANGE NÃO APENAS UMA, MAS AS
QUATRO PROXIMAS VAGAS DE CONSELHEIRO, AFETANDO-AS, EM BLOCO, A
EXCLUSIVA ESCOLHA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, COM ABSOLUTA SUPRESSAO,
AINDA QUE DE FORMA PROVISORIA, DA POSSIBILIDADE PARTICIPAÇÃO DO
GOVERNADOR DO ESTADO NO PROCESSO DE INVESTIDURA DOS MEMBROS
INTEGRANTES DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL.
          A QUESTÃO FUNDAMENTAL CONSISTE EM DEFINIR SE A OBSERVANCIA
IMPOSTA AOS ESTADOS-MEMBROS PELO ART. 75 DA CONSTITUIÇÃO, NO QUE
TANGE A COMPOSIÇÃO DOS SEUS TRIBUNAIS DE CONTAS, ALCANCA A FORMA COM
QUE SE AJUSTARA, NESTE PERIODO DE TRANSIÇÃO, A PROPORCIONALIDADE
DA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS, ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E
EXECUTIVO DO ESTADO, OBSERVADAS, NO QUE CONCERNE A ESSE PROCESSO DE
INVESTIDURA, AS VINCULAÇÕES DE ORDEM CONSTITUCIONAL.